Tribunal: TJMT
Processo: 1037708-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037708-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), VALDECI CARLOS DA SILVA - CPF: 759.449.601-91 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINA CAMILO DA SILVA - CPF: 061.888.221-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES.
PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DE DATAS EM CRIMES CONTINUADOS CONTRA VULNERÁVEIS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DA CESSAÇÃO DA CONTINUIDADE (SÚMULA 711 STF). NATUREZA DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME IDÊNTICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar objetivando o trancamento da ação penal sob alegações de inépcia da denúncia, decadência, prescrição e ausência de justa causa. Subsidiariamente, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, sustentando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão, saber se: (I) a denúncia é inepta por não delimitar datas e horários precisos; (II) ocorreram decadência ou prescrição da pretensão punitiva; (III) há justa causa para a ação penal frente à alegação de negativa de autoria; e (IV) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se medidas cautelares diversas seriam suficientes.

III. Razões de decidir:

3. Nos delitos de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, praticados no recesso do lar e por longo período, é inviável exigir a indicação de datas precisas, não havendo inépcia quando a descrição permite o exercício da defesa (art. 41, CPP).

4. Aplica-se a lei penal vigente ao tempo da cessação da continuidade delitiva (Súmula 711 do STF). No caso, os fatos estenderam-se até 2012, sob a vigência da Lei 12.015/09, tornando a ação pública incondicionada e afastando teses de decadência e prescrição antes do recebimento da denúncia.

5. O
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória para análise aprofundada de autoria ou veracidade dos depoimentos da vítima.

6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, dado que o paciente possui condenação anterior por crime idêntico. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedido improcedente. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. Nos crimes de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva, é prescindível a indicação de datas precisas na denúncia, bastando a descrição fática que permita o exercício da ampla defesa.

2. Aplica-se a lei penal mais grave ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência (Súmula 711 do STF).

3. Não é cabível, na via estreita do
habeas corpus
, discussão aprofundada acerca da autoria delitiva ou valoração de prova testemunhal.

4. A reiteração delitiva e a existência de condenação anterior por crime da mesma natureza constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

5. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 217-A,
caput
; art. 61, II, "f"; art. 226, II; art. 71; art. 109, I. CPP, art. 41; art. 312; art. 310, II; art. 318; art. 319. Lei no 12.015/09. Súmula 711 do STF. Súmula 52 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.073.074/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.09.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.057/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.02.2024.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021.

TJMT, N.U 1016888-15.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.09.2021.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota
, em favor de
VALDECI CARLOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
31/07/
2025
,
sob a imputação, em tese, do crime de
Estupro de Vulnerável
em continuidade delitiva (artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, "f", c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
inépcia da denúncia, por ser genérica e não delimitar as circunstâncias fáticas (data, horário, local), impedindo a ampla defesa;
b)
ocorrência de decadência, pois parte dos fatos (ano de 2007) exigia representação da vítima, o que não ocorreu no prazo legal;
c)
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao menos quanto aos fatos ocorridos até 2009;
d)
ausência de justa causa para a ação penal, baseando-se a acusação exclusivamente na palavra de suposta vítima que seria desafeta do paciente;
e)
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP para a prisão preventiva e fundamentação inidônea;
f)
suficiência das medidas cautelares diversas à prisão, considerando os predicados pessoais favoráveis.

O pedido liminar foi
INDEFERIDO
por este Relator, conforme decisão de id. 325143864, por não se vislumbrar,
primo ictu
oculi
, flagrante ilegalidade.

A autoridade coatora prestou as
informações
requisitadas (id. 325489355), defendendo a higidez da denúncia e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, destacando o risco de reiteração delitiva ante a existência de condenação anterior por crime idêntico.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do ilustre Procurador
Élio Américo
, manifestou-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem, sustentando a inviabilidade de trancamento da ação penal e a legalidade da custódia cautelar.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, decadência e prescrição, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente
VALDECI CARLOS DA SILVA
.
Vejamos excerto da decisão:

“
DAS TESES DEFENSIVAS

Inicialmente, acerca da alegada
inépcia da denúncia
, vale observar que, na

inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal, “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

(...)

No caso em comento, não se constata qualquer mácula na denúncia formulada pelo Ministério Público, a qual atende aos requisitos
supramencionados, e
de forma alguma apresenta óbice à defesa do réu.

De fato, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...]
2. Esta Corte Superior entende que
"nos delitos de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva, se revela inviável a exigência de indicação de datas precisas e da quantidade exata de abusos sexuais perpetrados contra a vítima, notadamente nos casos em que tais crimes são praticados ao longo de extenso lapso temporal
, mostrando-se adequado, em tais situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71 , caput, do CP " (
AgRg
no REsp n. 2.073.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 29/9/2023)
[...]” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2178057 GO 2022/0233276-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2024). (grifei).

Prosseguindo, a Defesa alega que, à época dos fatos, era necessária representação da vítima para a ação penal. Ocorre que mesmo antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 12.015/09 no artigo 225 do Código Penal, já se reconhecia que o delito era de ação pública incondicionada. A par disso, não há se olvidar que a denúncia descreve supostos crimes ocorridos em continuidade delitiva após o ano de 2009, de sorte que
mostra-se
superada a controvérsia referente à
decadência
.

No que tange à suposta ocorrência de
prescrição
da pretensão punitiva em abstrato, tampouco assiste razão à Defesa. Tendo por marco inicial da contagem prescricional o último ato criminoso praticado em crime continuado (no caso, em 2012), realizando a leitura conjugada do artigo 217-A,
caput
, com o artigo 109, inciso I, ambos do Código Penal, conclui-se que o prazo prescricional somente se esgotaria no ano de 2032, o que também foi superado diante do recebimento da denúncia, que é causa interruptiva da prescrição.

Derradeiramente, no que toca ao pedido de
revogação da prisão preventiva
, verifico que não há novo fato que possa fundamentar o pedido, razão pela qual deve-se manter a prisão cautelar decretada nos autos ao id. 200088665.

As medidas cautelares diversas da prisão, conforme já exposto, se mostram ineficientes para a garantia da ordem pública, visto que há circunstâncias que apontam para a provável reiteração delitiva e para a gravidade concreta da conduta — notadamente diante do fato de o réu ostentar condenação recente pela prática de crime de estupro de vulnerável nos autos de no 1004055-23.2021.8.11.0013.

Destaque-se que a contemporaneidade da medida há de ser aferida a partir da subsistência dos fundamentos da prisão preventiva, e não da data da suposta prática da(s) infração(
ões
) penal, nesse sentido:
“
(...)

4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.”
(STF - HC: 229281 BA, Relator.:
Min
.
LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023).

Cabe salientar que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída, profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto, como bem fundamentado na decisão declinada.

Nesta conjuntura, considerando que não houve alteração fática, não restam dúvidas de que para a garantia da ordem pública a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Forte nestes argumentos, com fundamento nos artigos 312, 310, inciso II, e 318, todos do Código de Processo Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

ANTERIORMENTE

DECRETADA
.” (sic. Id. 324797881)

Das Teses de Trancamento da Ação Penal (Inépcia, Decadência e Justa Causa)

Inicialmente, a Defesa sustenta a inépcia da denúncia por não precisar as datas e horários dos fatos ocorridos entre 2007 e 2012. Sem razão, contudo.

A peça acusatória descreve que o paciente, valendo-se da condição de tio e da convivência familiar, teria praticado atos libidinosos e conjunção carnal contra a vítima (sua sobrinha), então com idade entre 07 e 12 anos.

Em crimes dessa natureza, praticados na clandestinidade e no recesso do lar, muitas vezes de forma continuada e contra crianças, não se exige a precisão matemática das datas, sob pena de inviabilizar a persecução penal. A descrição fática apresentada pelo
Parquet
permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, acolho e aplico a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

"2. Esta Corte Superior entende que 'nos delitos de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva, se revela inviável a exigência de indicação de datas precisas e da quantidade exata de abusos sexuais perpetrados contra a vítima, notadamente nos casos em que tais crimes são praticados ao longo de extenso lapso temporal, mostrando-se adequado, em tais situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71, caput, do CP' (
AgRg
no REsp n. 2.073.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 29/9/2023)." (
AgRg
no
AREsp
n. 2.178.057/GO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 4/3/2024.).

No tocante à alegação de
decadência e prescrição
, melhor sorte não assiste à Defesa.

Tratando-se de crime continuado que se estendeu até o ano de
2012
, aplica-se a lei penal vigente ao tempo da cessação da continuidade, nos termos da
Súmula 711 do STF
. Portanto, incide a Lei no 12.015/2009, que tornou a ação penal pública incondicionada (à época, condicionada, mas com prazo não exaurido pela continuidade) ou, na pior das hipóteses, afasta a decadência pela natureza permanente/continuada dos abusos que adentraram a vigência da lei mais rigorosa.

Ademais, o recebimento da denúncia interrompeu o prazo prescricional, não se verificando a extinção da punibilidade neste momento.

Quanto à
falta de justa causa
(negativa de autoria), é cediço que o
Habeas Corpus
não é a via adequada para o revolvimento fático-probatório.

A alegação de que a vítima "mente" ou é "desafeta" demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
, conforme o
Enunciado Orientativo n. 42
deste Tribunal:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Da Prisão Preventiva

No que tange à custódia cautelar, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, evidenciada pelo
risco concreto de reiteração delitiva
.

Conforme destacado pela autoridade coatora e confirmado nas informações, o paciente
já possui condenação definitiva
pela prática de crime grave contra pessoa vulnerável (estupro) em outro processo.

A demonstrar a gravidade concreta do delito o que de
nota a
acentuada periculosidade do agente
(periculum
libertatis
)
, evidenciado pelo
modus operandi
empregado
, o qual se valia de sua condição de tio e da convivência familiar para atrair a vítima. Segundo a exordial, o paciente utilizava-se de ardis, como oferecer doces ou recompensas financeiras por tarefas domésticas (
ex
: procurar piolhos
),
para isolar a
infante que
contava com apenas 7 a 12 anos à época e praticar atos libidinosos diversos.

As condutas incluíam levar a vítima para locais ermos ou ruas escuras em seu veículo, forçá-la a tocar sua genitália, acariciar suas partes íntimas e tentar introduzir o dedo ou o órgão genital na vagina da menor.

Relata-se, ainda, episódios de ousadia extrema, como parar o carro em rodovia para abusar da vítima na presença de outras crianças (irmãs) adormecidas e despi-la durante uma pescaria, circunstâncias que revelam audácia e risco concreto de reiteração.

Tal circunstância revela periculosidade social e tendência à reiteração, autorizando a segregação cautelar para interromper a atividade criminosa, nos termos da jurisprudência consolidada:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência." (
Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT
).

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime contra dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade,
cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou, em tese, atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.”
(N.U 1016888-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, publicado no DJE 04/10/2021).

Portanto, a manutenção da segregação cautelar do paciente revela-se necessária, decorrente da imprescindibilidade da garantia da ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva do paciente, que teria se baseado na gravidade abstrata da conduta delituosa.

Além disso, observo fato superveniente relevante: a instrução processual foi
encerrada
na audiência realizada em 19/11/2025. Tal fato atrai a incidência da
Súmula 52 do STJ
:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

Na mesma audiência, a magistrada manteve a prisão, reforçando os fundamentos anteriores e acrescentando o temor da vítima, o que corrobora a necessidade da medida extrema.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
e para evitar a reiteração delitiva
, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC no 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Outrossim
,
embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por fim,
ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus

impetrado
em favor de
VALDECI CARLOS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025